Tribunal: TJDFT
Processo: 0742981-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO. LEI 9.656/1998 ART. 13. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. DISTRATO IRREGULAR. RECUSA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Plano de saúde. Cancelamento. Notificação do beneficiário. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, a rescisão unilateral do contrato pressupõe atraso superior a sessenta dias e notificação prévia do consumidor. Uma vez não demonstrada a efetiva notificação do beneficiário, com a sua ciência sobre o recebimento daquela, o cancelamento se denota irregular.
2 – Recusa na cobertura. Danos morais configurados. É cabível indenização a tal título, uma vez verificada a recusa no atendimento médico em razão do cancelamento do plano, o qual se deu sem a devida notificação à beneficiária. Assim, nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005).
3 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 85, § 2o., do CPC, os honorários são devidos, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O valor atribuído aos danos morais é meramente estimativo. Ademais, o restabelecimento de contrato de plano de saúde corresponde a prestação de valor inestimável. Assim, aplicável o art. 85, § 8o, para ampliar o valor dos honorários advocatícios, acrescidos dos de sucumbência recursal.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
m